Tribunal: CARF
Processo: 13609.720061/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS. SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra Nua (VTN).
ITR. CALAMIDADE PÚBLICA. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
Nos termos do art.10, §6°, da Lei no 9.393/96, deve ser considerada - para fins de cálculo do ITR - como efetivamente utilizada a área do imóvel que comprovadamente esteja situada em área de ocorrência de calamidade pública decretada pelo Poder Público, e desde que da calamidade resulte frustração de safras ou destruição de pastagens. Não tendo sido comprovados os referidos fatos, não há como se considerar a propriedade como sendo 100% aproveitada.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720061/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.518 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
BRENO GONZAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).
ITR. CALAMIDADE PÚBLICA. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
Nos termos do art.10, §6°, da Lei no 9.393/96, deve ser considerada - para fins
de cálculo do ITR - como efetivamente utilizada a área do imóvel que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720061/2007-74
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

comprovadamente esteja situada em área de ocorrência de calamidade pública
decretada pelo Poder Público, e desde que da calamidade resulte frustração de
safras ou destruição de pastagens. Não tendo sido comprovados os referidos
fatos, não há como se considerar a propriedade como sendo 100% aproveitada.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente declarada de 742,4 ha.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo que
negavam provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13609.720033/2007-57,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720061/2007-74

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.516, de 03 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Notificação de Lançamento
pela qual se exige o pagamento do credito tributário no montante a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício em questão, incluindo o valor da multa
proporcional (75,0%) e dos juros legais calculados, incidentes sobre o imóvel rural denominado
"Fazenda Canabrava/Bananal”.
A ação fiscal iniciou-se com a intimação exigindo-se que fossem apresentados os
documentos de comprovação de informações relativas ao imóvel rural, inclusive Laudo de
Avaliação, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com anotação de responsabilidade técnica -
ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados, sendo que a
sua não apresentação ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações
do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB.
Em atendimento, o interessado carreou aos autos a correspondência solicitando
prorrogação de prazo e, posteriormente, encaminhou Laudo de Avaliação e anexos.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2003, a autoridade fiscal resolveu lavrar a presente Notificação
de Lançamento, onde foram glosadas as áreas declaradas como de preservação permanente de
742,4 ha, e alterado o VTN declarado, com base no SIPT/SRF, com conseqüentes aumentos da
Área tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota aplicada no lançamento, disto resultando
o imposto suplementar questionado.
Cientificado do lançamento, o inventariante do espólio de Breno Gonzaga, com a
impugnação e anexos. Apoiado nos documentos já acostados aos autos alega e solicita o
seguinte, em síntese: faz a sua identificação e fala da tempestividade da impugnação
administrativa; Descreve brevemente o auto de infração e sobre o VTN afirma que o
arbitramento está fora da realidade e sem qualquer critério técnico; Transcreve trechos dos art.
10 da Lei no 9.393/1996 e dos artigos 2° e 30 do Código Florestal (Lei 4.771/65) para afirmar
que não é necessária a apresentação do ADA, já que a área de preservação permanente decorre
de expressa disposição legal e não ato declaratório; As áreas de preservação permanente da gleba
rural em tela são aquelas a que se referem o artigo 2° do Código Florestal, que ao contrário das
hipóteses do art. 3° não necessitam de declaração do Poder público; Cita jurisprudência do TRF
1a Região para afirmar que não é necessário a apresentação do ADA, cuja matéria já está
pacificada; Aduz que a não apresentação do ADA não poderá descaracterizar uma área
considerada isenta, pois é situação fática e decorre de previsão legal; A área de preservação
permanente foi excluída de tributação de forma legal, estando o lançamento tributário viciado,
pois de forma abusiva e ilegal rejeitou as informações prestadas pelo contribuinte; Que em
outros documentos consta a área de preservação permanente, como no laudo técnico que ora
apresenta, na planta elaborada por técnico do IEF e no documento de autorização para
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720061/2007-74

exploração florestal emitido pelo IEF; Que não providenciou o ADA, mesmo após a intimação
inicial porque o IBAMA estava em greve; o ADA agora apresentado, mesmo que protocolado
fora do prazo legal, juntamente com os outros documentos mencionados está fazendo prova da
existência da área de preservação permanente; cita Ementas do Terceiro Conselho de
Contribuintes para afirmar que este Órgão tem aceitado ADAs apresentados fora do prazo legal;
criticou o método utilizado pela fiscalização para arbitrar o VTN, baseado no SIPT/SRF,
alegando que a Fazenda Pública não observou as normas da ABNT; que os tipos distintos de
VTN utilizados, para florestas, pastagens e campos, não existe; a SRF solicitou laudo de
avaliação com grau de fundamentação e precisão de nível II, sendo que o laudo apresentado
atingiu mais que o grau II de fundamentação; todas as normas da ABNT foram observadas na
elaboração do laudo técnico apresentado, não omitindo qualquer dado; o arbitramento do VTN
foi arbitrário, através do misterioso SIPT, concluindo por uma superavaliação; o Agente Público
se equivoca ao definir os conceitos de terra nua e terra cultivada; a Lei 9393/96, instituidora do
SIPT, foi desvirtuada, sendo usada dolosamente como instrumento arrecadador; os valores
utilizados pelas Prefeituras são para efeito de cálculo do ITBI, e correspondem ao valor total do
imóvel, não só ao VTN, mesmo assim são inferiores aos valores constantes do SIPT; a
jurisprudência admite o afastamento dos valores fixados pelo poder público, quando efetuados
sem critérios técnicos, citando acórdão do TRF da 1a Região; o arbitramento foi sem critério,
uma vez que encontra valores dispares para os exercícios de 2003, 2004 e 2005; que o Município
de Buritizeiro foi assolado em 2002 e 2003 por grande estiagem, sendo decretado estado de
calamidade pública, devendo tal situação ser considerada para efeito de cálculo do imposto
devido, conforme art. 10, § 6°, I, da Lei 9393/96, tanto para os exercícios de 2002 e 2003 quanto
para 2004 e 2005, pois houve reflexo; os juros de mora aplicados na cobrança não podem ser
indexados conforme a taxa Selic, pois esta não é índice juridicamente válido para ser aplicado a
título de juros moratórios, uma vez que possui indisfarçável natureza financeira; que no caso de
inadimplemento de obrigação tributária só é possível a aplicação de juros moratórios, não
podendo ser aplicada a cobrança de juros compensatórios, como é o caso da taxa Selic;
finalmente requer sejam acatados os argumentos apresentados, para considerar como existente a
área declarada como de preservação permanente que foi injustamente glosada, para acatar o
VTN de acordo com o laudo de avaliação apresentado, pois o arbitramento foi abusivo e ilegal e
que, caso persista alguma obrigação, que seja eliminada de sua composição a malsinada Taxa
Selic.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão prolatado, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
a) Não reconhecidas como de interesse ambiental nem comprovada a protocolização tempestiva
do requerimento do Ato Declaratório junto ao IBAMA/órgão conveniado, conforme a
legislação de regência da matéria, resta incabível a exclusão destas áreas da incidência do
ITR/2003.
b) Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos V'TN/ha apontados no
SIPT, exige-se que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda
aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando, de forma
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto
(01/01/2003), bem como a existência de possíveis características particulares desfavoráveis que
justificassem tal revisão.
Lançamento Procedente
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720061/2007-74

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, repisando, em grande parte, sua linha de defesa, além de tecer comentários
sobre o acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.516, de 03 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que
a controvérsia recursal diz respeito a três pontos, quais sejam: (i)
reconhecimento da área de preservação permanente; (ii) alteração do
VTN apurado pela fiscalização; (iii) estado de calamidade pública; (iv)
incidência da taxa de juros com base na SELIC. Ao que se passa a
analisar.
2.1. Área de Preservação Permanente.
De acordo com o documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” de fls. 80/82, a fiscalização motivou a glosa do total de 742,4 ha
da área de preservação permanente declarada, tendo em vista que o
contribuinte não apresentou o Ato Declaratório Ambiental (ADA),
conforme exigido pela legislação, bem como por não ter comprovado a
existência da referida área por meio de Laudo Técnico ou outro
instrumento aceitável.
A DRJ afirmou que a comprovação da efetiva existência de tais áreas no
imóvel (sua materialidade) não seria suficiente para justificar a exclusão
das mesmas do ITR/2003, fazendo-se necessário comprovar nos autos,
além de outras exigências especificas, a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório junto ao IBAMA/órgão conveniado,
conforme a legislação de regência da matéria.
Nesse sentido, a DRJ decidiu por manter a glosa, eis que, no presente
caso, o interessado só teria comprovado a protocolização do
requerimento solicitando o competente Ato Declaratório Ambiental
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720061/2007-74

(ADA), junto ao IBAMA, em 07/08/2007 (doc. de fls. 150),
intempestivo, portanto, para o exercício em tela. É de se ver:
[...] Portanto, restando não cumprida a exigência de apresentação do ADA nem
comprovada a protocolização tempestiva de seu requerimento, para fins de não
incidência do ITR do exercício em tela, entendo que não cabe a exclusão da área
de preservação permanente, qualquer seja a sua dimensão, para efeito de
apuração do crédito tributário suplementar.
Em seu recurso, o contribuinte reitera seus argumentos de defesa,
pugnando pelo reconhecimento da área de preservação permanente
declarada, por entender pela desnecessidade da apresentação do ADA.
Pois bem. Oportuno pontuar que, para a solução do litígio tributário, deve
o julgador delimitar, claramente, a controvérsia posta à sua apreciação,
restringindo sua atuação apenas a um território contextualmente
demarcado.
Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por outro
lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de
uma decisão de primeira instância, objeto de revisão na instância
recursal.
Entendo que, se a decisão de 1a instância apresenta motivos expressos
para refutar as alegações trazidas pelo contribuinte, a lida fica adstrita a
essa motivação.
Nesse sentido, uma vez que a decisão de piso motivou a manutenção da
glosa, em razão da ausência de apresentação do ADA, e não em razão da
efetiva existência de tais áreas no imóvel (sua materialidade), entendo
que a lide fica adstrita a essa motivação. E ainda que assim não o fosse,
entendo que a referida área foi devidamente comprovada pelo
contribuinte, por meio dos diversos documentos acostados aos autos e
que devem ser interpretados em seu conjunto.
Nessa senda, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido
de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do
ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393,
de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016,
reconhecendo o entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de
preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito
à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720061/2007-74

de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da
Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins
de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através
de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas.
Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Ante o exposto, entendo pelo restabelecimento da área declarada de
742,4 ha a título de Área de Preservação Permanente.
2.2. Do Valor da Terra Nua - VTN.
Em seu recurso, o contribuinte pugna para que seja considerado o valor
constante do Laudo Técnico para fins de apuração do VTN de cada
imóvel.
Pois bem. O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela
autoridade administrativa com base em laudo técnico elaborado por
Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, através da explicitação dos métodos
avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência,
para justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em
jornais, revistas, folhetos de publicação geral, que tenham divulgado
aqueles valores e que levem à convicção do valor da terra nua na data do
fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação
da terra nua a preço de mercado (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia à interessada
carrear aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional
habilitado, órgão orientador e controlador dos trabalhos de profissionais
da área, com observância da metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não
houve sub avaliação no valor declarado.
Contudo, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstrou o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, sobretudo a NBR 14653-3, conforme descrito pela fiscalização e
corroborado pela DRJ, nos seguintes termos:
[...] Analisando com maior profundidade parte do Laudo de Avaliação
apresentado (para os exercícios de 2003, 2004 e 2005), podemos observar que as
amostras colhidas (pesquisa de preços) não são adequadas para uma boa
avaliação de imóvel rural, pois não atendem plenamente ao determinado pela
NBR. Para justificar tal afirmativa, vamos partir das exigências da Norma e
analisar cada amostra colhida.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720061/2007-74

No item 7.4.3.8, a Norma dispõe que somente são aceitos dados de mercado de
transações efetuadas, opiniões de engenheiros de avaliação ligados ao setor
imobiliário rural, opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural e
informações de órgãos oficiais. O item 7.4.3.3 dispõe sobre a necessidade de
investigação do mercado, coleta de dados e informações confiáveis sobre
negócios realizados e ofertas que sejam contemporâneos à data de referência e
que as fontes devem ser diversificadas. Quando as amostras forem objeto de
homogeneização, deve-se observar o anexo "B" da Norma, onde os atributos
devem ser o mais semelhante possível ao do imóvel avaliando (devem estar
contidos entre 0,50 e 1,50), devem guardar semelhança quanto A sua localização,
quanto à destinação e capacidade de uso, que os dados sejam contemporâneos,
obtidos na mesma regido geoeconômica, e ainda, caso, os dados sejam
fornecidos com opiniões subjetivas, que sejam visitados todos os imóveis que
foram tomados como referência, dentre outros.
A amostra 1, descrita sumariamente no Laudo As folhas 22 e 23, fala apenas de
glebas variadas, de forma genérica. Não traz os tamanhos definidos das glebas,
não demonstra as datas em que os negócios foram realizados, não traz uma única
comprovação por escritura de compra e venda. Diz que os dados foram
fornecidos por um corretor de Patos de Minas-MG, local bastante distante do
objeto avaliando. Não é possível tomar como válida uma quantidade genérica de
amostras, como se todas elas, possivelmente mais de 30, fossem exatamente
iguais, tanto em tamanho, classe de solo, textura do solo, localização, destinação,
capacidade de uso, valores negociados sem datas precisas. Também não houve
visitas do Engenheiro de Avaliação a nenhuma destas possíveis mais de 30
glebas. Aqui o campo é de meras generalidades, o que contrasta profundamente
com o campo técnico cientifico de uma avaliação tecnicamente criteriosa. Logo a
amostra 1 não serve para o modelo de avaliação adotado. A amostra 2, descrita
no Laudo a folha 23, diz ser uma venda realizada. Entretanto, não trouxe
escritura de compra e venda para provar, não mostrou a data que o possível
negócio foi realizado, diz que a gleba estava localizada em Três Marias-MG, sem
localização mais precisa, podendo ser muito distante da gleba ora em avaliação.
A informação também foi passada pelo corretor referente a amostra 1, ou seja,
Corretor de Patos de Minas, como se o corretor fosse capaz de informar todos os
dados técnicos pertinentes; também não consta que houve visita do Avaliador ao
objeto da amostra 2.
A amostra 3, descrita sumariamente no Laudo As folha 23 e 24, diz ser uma
venda realizada no município de Três Marias-MG. Não comprovou a venda por
escritura de compra e venda, não disse em que data o negócio foi realizado, e
ainda, a informação foi dada por um Senhor, carvoeiro e comprador de carvão,
pessoa legalmente incompetente para tais fins. Além disso, a amostra possui
tamanho incompatível — não semelhante - com as exigências do método e não
houve visita do Avaliador ao local. Logo, a amostra não serve para o fim
proposto.
A amostra 4, descrita sumariamente no Laudo à folha 24, diz ser uma venda
realizada no município de São Gonçalo do Abaeté-MG. Tal amostra não serve
para os fins propostos, pois os dados foram informados pela mesma pessoa da
amostra 3, além dee manter as mesmas características desfavoráveis da amostra
anterior.
A amostra 5, descrita sumariamente no Laudo às folha 24 e 25, diz ser uma
venda realizada no município de Três Marias-MG. Não trouxe escritura de
compra e venda como prova, não disse em que data o negócio foi realizado, e
ainda, a informação foi dada por um Senhor proprietário rural, pessoa legalmente
incompetente para tais fins. Além disso, a amostra é de tamanho incompatível
com as exigências do método e não houve visita do avaliador ao imóvel. Logo, a
amostra não serve para os fins propostos.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720061/2007-74

A amostra 6 foi descrita como oferta de imóvel em Três Marias-MG, com
193,6ha, durante os anos de 2001 a 2003. 0 informante foi o mesmo Senhor
proprietário rural descrito na amostra 5, ou seja, pessoa legalmente incompetente
para tais fins. Além disso, a amostra é de tamanho completamente incompatível
com as exigências do método e não houve visita do avaliador ao imóvel. Logo, a
amostra não serve para os fins propostos.
A amostra 7 (fls. 25) foi descrita como venda realizada. Não provou com
contrato de compra e venda. Não possui dimensão compatível com as exigências
do método. Foi informado pelo Sobrinho do adquirente, pessoa que não consta
da lista dos possíveis informantes.
A amostra 8 (fls. 26) foi descrita como venda realizada. Entretanto, não provou
com contrato de compra e venda. A gleba não possui dimensão compatível com
as exigências do método. Foi informado por corretor de imóveis, mas não consta
que tenha havido visita ao local.
A amostra 9 (fls. 26) foi descrita como venda realizada. Entretanto, não provou
com contrato de compra e venda. A gleba não possui dimensão compatível com
as exigências do método. Foi informado pelo mesmo corretor de imóveis da
amostra 8, mas não consta que tenha havido visita ao local.
As amostras 10 e 11 (fls. 27) são descritas como opiniões. Uma opinião foi a do
corretor de imóveis da amostra 9 e a outra foi de um gerente de fazenda, pessoa
legalmente incompetente para esse fim. Neste caso, a amostra é o próprio bem
avaliando, que segundo o critério adotado para a homogeneização dos dados,
fator oferta, na modalidade opinião, possui valor de 0,95, ou seja, imediatamente
o imóvel é desvalorizado em 5%, partindo assim de uma base imperfeita, pois o
resultado será, matematicamente, reduzido.
Com tais ponderações, podemos afirmar que nenhuma amostra colhida foi
realmente comprovada, que todas possuem alguma incongruência, podendo a
grande maioria ser desclassificada para fins de avaliação. Não houve
diversificação das fontes, pois nenhuma amostra foi fornecida por órgão oficial,
sendo apenas cinco as fontes, excluindo o próprio imóvel avaliando. Não houve
visita do avaliador a nenhuma das amostras, não houve informação suficiente
sobre a época em que os negócios foram realizados (podendo ser em qualquer
ano), nem quanto as formas de pagamento. Assim, entendo que o Laudo
apresentado serve como Parecer Técnico, como descrito em 9.1.2 da NBR citada.
Na fase de impugnação e no recurso, o contribuinte não apresentou novo
laudo, apenas pedindo para serem revistos os critérios adotados pela
fiscalização.
Ademais, conforme bem pontuado pela DRJ e também verificado por
este Relator diante da peça recursal apresentada pelo recorrente, apesar
de ter sido exigido que o laudo de avaliação atendesse às normas da
ABNT (NBR 14.653-3), com Grau II de Fundamentação e Precisão, não
consta no laudo a apuração da pontuação para esses fins. Apenas o
recorrente insiste em alegar, mas sem comprovar ou fazer apontamentos
específicos, que o Laudo foi bastante criterioso e chegou até a ultrapassar
a pontuação necessária, mas não demonstrou, por intermédio do
preenchimento da tabela 2, a pontuação obtida pelo Laudo.
Caberia ao recorrente, a meu ver, combater as afirmações tecidas pela
DRJ, que culminaram na desclassificação do Laudo como elemento de
prova robusto, sobretudo as diversas afirmações no tocante às amostras
colhidas, o que não foi feito.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720061/2007-74

Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do
contribuinte, eis que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas
da ABNT, sendo imprestável para fins de alterar o VTN apurado pela
fiscalização.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da
terra nua da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada,
deve ser mantida a avaliação fiscal realizada com base no art. 14 da Lei
9.393/96. A apresentação de documento em desconformidade com a
NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme
previsão legal, sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação
da alíquota de cálculo prevista no Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o
VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao imposto apurado
foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da
legislação citada na Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
2.3. Do estado de calamidade pública.
O recorrente reitera seu argumento de defesa, no sentido de que houve
rigorosa estiagem na região com a decretação de estado de calamidade
pública, de modo que a referida área deveria ser considerada como
efetivamente utilizada, para fins de cálculo do ITR, nos termos do art. 10,
§ 6°, inc. I.
Pois bem. Nos termos do art. 10, § 6°, da Lei no 9.393/96, deve ser
considerada - para fins de cálculo do ITR - como efetivamente utilizada a
área do imóvel que comprovadamente esteja situada em área de
ocorrência de calamidade pública decretada pelo Poder Público, e desde
que da calamidade resulte frustração de safras ou destruição de
pastagens.
Conforme previsto no referido dispositivo legal, tal situação deve ser
comprovada, mediante decreto do Poder Público, sendo que, neste caso, a
prova é de quem alega e não houve sequer citação do Ato Público
Competente que decretou tal estado de Calamidade Pública. Ademais, o
estado de Calamidade Pública decretado para determinado município,
deve ser obrigatoriamente reconhecido pelo Governo Federal, através de
Portaria do Ministério da Integração Nacional.
No caso dos autos, não foi comprovado pelo contribuinte os referidos
fatos, de modo que não há como considerar a propriedade ou parte dela
como área efetivamente utilizada.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720061/2007-74

2.4. Da taxa de juros com base na SELIC.
Prossegue o recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não
encontraria respaldo jurídico, de modo que sua aplicação feriria de morte
o princípio da legalidade.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A declaração de
inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada
pela própria Constituição Federal, falecendo competência a esta
autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas
no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no
art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em
questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para
atualizações e correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da
Lei n° 8.212/91, sendo que sua incidência sobre débitos tributários já foi
pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da
repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos recursos repetitivos (art.
543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido da
constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min.
GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp
879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada
deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720061/2007-74

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade
de aplicação da Taxa SELIC.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer a
área declarada de 742,4 ha a título de Área de Preservação Permanente.
Deixo esclarecido, por derradeiro, que a alíquota correspondente aplicada
sobre o VTN leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é
a relação entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável,
segundo os parâmetros mantidos no lançamento de ofício (art. 10, inciso
VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996).
Ademais, a unidade da RFB responsável pela execução do acórdão
deverá proceder ao recálculo do imposto, segundo a legislação vigente à
época dos fatos geradores, devendo a multa incidir sobre o saldo
remanescente apurado.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente declarada de 742,4 ha.

(documento assinado digitalmente)

Miriam Denise Xavier

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital